Tribunal: TCU
Processo: 001.801/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8513/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de recurso de reconsideração interposto por Manoel Pedro Fogagnoli contra o Acórdão 4325/2019-TCU-Primeira Câmara que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa, em razão de irregularidades na execução do Contrato de Repasse 0193019-60/2006, Siafi 563207, celebrado entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário, representado pela Caixa Econômica Federal, e a Fundação de Projetos e Estudos Avançados (FUNPEA), cujo objeto foi a implantação, difusão e consolidação da atividade turística em unidades de produção de agricultores familiares nos Municípios de Matelândia, Céu Azul, Vera Cruz do Oeste, Medianeira, Missal e São Miguel do Iguaçu, todos situados no estado do Paraná; Considerando que Manoel Pedro Fogagnoli opôs embargos de declaração contra o Acórdão 4325/2019-TCU-Primeira Câmara , que foram conhecidos e, no mérito, rejeitados pelo Acórdão 9736/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que Manoel Pedro Fogagnoli foi devidamente notificado no endereço de seu procurador acerca do acórdão original e do julgamento dos embargos, por meio dos Ofícios 11770/2020 e 51925/2020, emitidos pela Seproc/TCU (peças 67 e 68; 88 e 92), conforme instrumento de procuração, peça 54, e de acordo com o disposto no art. 179, II, § 7o, do RI/TCU; Considerando que a oposição de embargos de declaração é causa de suspensão do prazo para interposição dos demais recursos (art. 34, § 2o da LOTCU), ainda que interpostos por terceiros, e que, portanto, para a presente análise de tempestividade, foram considerados o lapso ocorrido entre a notificação da decisão original e a oposição dos embargos, bem como o prazo compreendido entre a notificação da deliberação que julgou aos embargos e a interposição do presente recurso, período que alcançou 72 dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, e 285 do RI/TCU c/c 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, quanto ao processo a seguir relacionado, em não-conhecer do recurso de reconsideração interposto por Manoel Pedro Fogagnoli em razão de restar intempestivo e não apresentar fatos novos, bem como dar ciência da presente deliberação ao recorrente e demais responsáveis: 1. Processo TC- Processo 001.801/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.907/2017-1 (SOLICITAÇÃO); Processo 037.252/2018-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Funpea-Fundação de Projetos e Estudos Avançados (81.505.273/0001-90); Guido José Schlickmann (XXX.753.730-XX); José Sampaio de Castilha (XXX.454.759-XX); Manoel Pedro Fogagnoli (XXX.347.769-XX) 1.3. Recorrente: Manoel Pedro Fogagnoli (XXX.347.769-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Funpea-Fundação de Projetos e Estudos Avançados (81.505.273/0001-90) 1.5. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Aline Dias Albuquerque (68.167/OAB-PR) e outros, representando Manoel Pedro Fogagnoli; Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.